Tribunal: CARF
Processo: 10880.920359/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920359/2017-47
ACÓRDÃO
1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F W DISTRIBUIDORA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o
cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de
retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da
verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processual.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
2
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise
de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de encaminhar o processo à Unidade de Origem para que
aprecie a liquidez e certeza do direito creditório requestado na DCOMP objeto dos autos, levando
em consideração a última DCTF retificadora existente, devendo apresentar evidências da
existência do crédito reclamado com base nos documentos acostados e sistemas internos,
podendo intimar a contribuinte a demonstrar informações adicionais que entender relevantes,
dando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se posteriormente sobre o resultado da diligência, e
prolate despacho decisório complementar, sem prejuízo da adoção de outras medidas que
entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
3
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação de direito creditório denegado pela
administração tributária, sob o fundamento de que o pedido ter sido anteriormente formulado e
processado em procedimento diverso, do qual resultou sua negativa.
Colhe-se da decisão da DRJ a informação de que o despacho decisório “não
homologou as compensações, uma vez que o crédito associado ao DARF já havia sido objeto de
análise em PER/DCOMP anterior que referenciava o mesmo pagamento e concluía pela
inexistência de crédito remanescente”.
Após regular manifestação de inconformidade da contribuinte, a DRJ manteve o
despacho decisório denegatório, reiterando o fundamento de que o referido crédito há foi
analisado em processo anterior, havendo a contribuinte interposto recurso voluntário ao CARF,
em que suscita o reconhecimento do crédito, aduzindo em sua defesa (i) erro na transmissão
original da DCTF e sua posterior retificação, fato que tornou disponíveis os créditos em referência,
e (ii) aplicação do princípio da verdade material ante a possibilidade de transmissão de nova
DCOMP para utilização dos créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
O fundamento da administração tributária para negar o direito creditório consiste
no fato de que o mesmo já teria sido indeferido em procedimento anterior, objeto da PER/DCOMP
no 09760.75914.030414.1.7.04-8986, a qual se encontra às fls. 22.
A DRJ apresenta os principais aspectos fáticos nos seguintes termos:

Trata
o
presente
processo
das
DCOMP
no
41419.49622.231214.1.3.04-5516
e
04016.90031.200215.1.3.04-7040, transmitidas respectivamente em dezembro de 2014 e
fevereiro de 2015, nas quais o contribuinte alega crédito de pagamento indevido no valor
original de R$ 256.218,84, relativo a DARF pago em 10/05/2013, código de receita 6012 (CSLL
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
4
– Lucro Real – Entidade não financeira - Apuração Trimestral), referente ao período de
apuração de 31/03/2013.
O despacho decisório no 123302758 da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária (Derat) em São Paulo – SP (fl. 61), de 07/06/2017, não homologou as
compensações, uma vez que o crédito associado ao DARF já havia sido objeto de análise em
PER/DCOMP anterior que referenciava o mesmo pagamento e concluía pela inexistência de
crédito remanescente:

O contribuinte foi cientificado em 14/06/2017 (Aviso de Recebimento à fl. 63) e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 14/07/2017 (manifestação à fl. 11, Termo de Análise de
Solicitação de Juntada à fl. 9).
Nela confirma a apresentação do crédito na DCOMP anterior, de no
09760.75914.030414.1.7.04-8986 (fls. 18 a 21), transmitida em 03/04/2014, compensação
não homologada no processo 10880.914203/2014-84. Informa que, após o Despacho
Decisório, constatou que o débito referente ao pagamento indevido havia sido
equivocadamente declarado em DCTF, que foi então retificada:
2- Foi feito a retificação da Perd/Comp em questão em 03/04/2014 conf no de
declaração retificadora 09760.75914.030414.1.7.04-8986, onde foi retificado a data do
vencimento apontado na notificação. Em 06/05/2014, foi emitido despacho decisório,
da Per/Dcomp citada acima, através do no do processo de crédito 10880-
914.203/2014-84, onde o crédito não foi localizado pela RFB. Foi verificado a DCTF e o
crédito em questão estava declarado indevidamente como débito.
Desta forma o processo de compensação acima, foi anulado e referente aos débitos
que havíamos compensados nesse crédito, os mesmos encontram-se hoje em
processo de Refis, dessa forma o crédito passou a ficar disponível para a empresa.
Como forma de reconhecer o crédito para a empresa, foi enviado a DCTF retificadora
em 03/06/2014 conforme recibo 08.09.57.80.67-50, ficando desta forma o crédito
disponível para compensação de débitos.
Informa que em 18/09/2014 apresentou a DCOMP no 39443.58772.180914.1.3.04-1037,
utilizando o crédito em questão, e em 19/09/2014 cancelou essa declaração através da
DCOMP no 29562.64270.190914.1.8.04-2481 (fls. 40 a 46), disponibilizando o crédito
novamente para utilização. Que o utilizou, então, nas DCOMP objeto do presente processo
(fls. 12 a 17 e 50 a 55).
Anexa as DCOMP citadas.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
5
A existência do citado procedimento é incontroverso, a própria parte reconhece sua
existência, porém, os fatos trazidos no recurso voluntário não revelam a inexistência de
duplicidade de procedimentos que impeçam a análise do direito creditório.
A contribuinte esclarece que a transmissão da primeira DCOMP
09760.75914.030414.1.7.04-8986 foi equivocada, pois sua DCTF não registrara a existência de
“crédito” de CSLL, razão pela qual os valores não poderiam ser confirmados, pois estavam errados
no respectivo sistema de controle.
De fato, a transmissão da primeira DCOMP (no 09760.75914.030414.1.7.04-8986,
fls. 18/21) aponta valor ZERO de crédito a compensar, como se vê do excerto abaixo reproduzido:

Dada a inconsistência da DCTF, que fora preenchida com erro, não havia saldo
algum a ser compensado, tanto que os valores estavam zerados. Por isso, a DCOMP não foi
homologada e os débitos ali existentes foram parcelados para posterior quitação.
Na prática, os créditos remanesciam, o que levou a interessada a retificar a DCTF de
forma regular e promover nova compensação de no 41419.49622.231214.1.3.04-5516 (fls. 56/60),
objeto da presente análise:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
6

Ocorre que a última DCTF retificada (fls. 158/203 – no 100.2013.2016.1891362318)
não foi considerada na análise a atual DCOMP, pois tanto o despacho decisório quanto a decisão
da DRJ consideraram a pretensa existência de duplicidade de procedimentos, hipótese que estaria
vedada pelo art. 74, § 3o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, que à época assim determinava:
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não
poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração
referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa.
Penso que a vedação à reanálise do direito creditório não se aplica ao caso dos
autos, pois a dispositivo legal visa impedir que o valor objeto de pedido anterior possa ser
submetido a sucessivos pedidos, porém, isso não aconteceu neste processo. Note-se que o pedido
anterior sequer indicou valor algum, pois os créditos reclamados estavam zerados.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
7
Assim, não é possível evidenciar semelhança entre o primeiro pedido e o posterior,
ante o equívoco perpetrado no primeiro instante, quando a DCTF original, por equívoco de
preenchimento, não afetara crédito algum de tributo a compensar.
Assim, o despacho decisório daquele primeiro processo que não evidenciou a
existência de crédito não tem relação alguma com o que ora se aprecia. Ali não havia crédito a
compensar (valores zerados), aqui há clara indicação da origem do crédito, conforme aponta a
DCTF retificadora.
Não obstante, considerando que não foi promovida nenhuma análise sobre o
crédito em questão, nem sua eventual utilização em procedimento diverso, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem supere o fundamento
jurídico que utilizou que a levou a não apreciar a liquidez e certeza do direito creditório
requestado e verifique se há evidências de sua existência.
A presente solução converge com precedentes do CARF a respeito do assunto,
conforme ementa e voto objeto do Acórdão no 1003-002.013 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária, sessão de 05 de novembro de 2020, Conselheira Relatora Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça, que aqui incorporo como razões de decidir deste voto, a saber:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR PLEITEADO EM OUTRO
PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PEDIDO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de restituição/compensação de
pagamento indevido decorrente de pagamento indicado em PER/DCOMP anterior, que restou
indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF
retificadora apresentada em data posterior, cabendo à autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação ou do pedido de
restituição. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVAS JUNTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA. Em razão do princípio da
verdade material, culminado com o art. 38 da Lei 9.784/99, acolhe-se a juntada de
documentos indispensáveis à comprovação da liquidez e certeza do direito creditório do
contribuinte, nos termos do art. 170 do CTN.
(...)
Analisando os fatos e as provas produzidas nos presentes autos, entendo que assiste razão à
Recorrente.
Em verdade, com a edição do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015, tem
sido admitida, inclusive, a retificação das declarações de compensação enviadas, quando
comprovado o erro de fato, mesmo depois de proferido o despacho decisório, o que não era
observado quando da análise e indeferimento da primeira declaração de compensação
apresentada in casu.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao inciso X do § 3o do artigo 41 da IN
1.300/2012. Afinal, o valor indicado como pagamento indevido ou a maior de IRPJ no
Per/Dcomp anteriormente enviada, embora corresponda ao mesmo DARF de recolhimento
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
8
do tributo do período de apuração 31/03/2010 (e-fl. 29), não estava disponível por ocasião do
exame daquela declaração de compensação e indeferida pela autoridade administrativa.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou novo Per/Dcomp,
com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do pagamento realizado à
maior. A partir da retificadora apresentada é que surge o (novo) crédito pleiteado no pedido
de restituição/compensação sob exame.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado anteriormente, posto
que a Recorrente apenas conseguiu retificar sua DCTF posteriormente. Logo, não se trata do
mesmo crédito.
Outrossim, não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na primeira
compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente pode compensar o valor pago
a maior até o limite do seu crédito.
Por conseguinte, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do pedido
anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização pela
Recorrente, bem como pela inexistência de impedimento de apresentação no pedido de
compensação/restituição, consoante já explicado.
Neste preciso sentido, foi o que decidiu, em 17 de junho de 2020, a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, julgamento do qual participei como suplente convocada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/09/2009 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR PLEITEADO
EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA
DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA. Não há óbice a apresentação de DCOMP pleiteando
compensação de pagamento indevido em face de pagamento indicado em declaração
de compensação anterior, que restou indeferida por inexistência de crédito disponível,
quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora apresentada em data
posterior, cabendo a autoridade administrativa examinar a efetividade e suficiência do
crédito para a homologação dacompensação. (Acórdão no 1302-004.472, Relator Luiz
Tadeu Matosinho Machado)
Ademais, pelo análise perfunctória dos documentos contábeis apresentados pela Recorrente
em confronto com sua DIPJ e DCTF retificadora, verifica-se que há indícios de prova de
recolhimento a maior relativamente ao IRPJ alusivo ao 1o trimestre de 2010.
Releva frisar, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de recurso, a
jurisprudência deste Tribunal entende que em casos específicos como o ora analisado, o art.
29 do Decreto 70.235/72, com fulcro na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, é
possível a apresentação de provas fora do prazo previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72,
em homenagem a verdade material e a livre convicção do julgador.
A exemplo, cita-se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância,
ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito
creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida”.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
9
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema processual com a
finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado. Contudo, se
utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em algumas
situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a proferir
uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo na
esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional, decidindo com
base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos. O
princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de defender-se
plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso administrativo
fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita, já que não
ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico.
Todavia, as provas fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no processo e
não foram analisadas e discutidas pela DRF e DRJ e devem ser submetidas à análise pela
Unidade Local para aferição do direito creditório alegado.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma nova decisão
quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos.
E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à
Recorrente deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No mesmo sentido, cite-se o precedente do Acórdão no 1302-006.908 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 17 de agosto de 2023, Conselheiro
Relator Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR PLEITEADO EM OUTRO
PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PEDIDO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de restituição/compensação de
pagamento indevido decorrente de pagamento indicado em PER/DCOMP anterior, que restou
indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF
retificadora apresentada em data posterior, cabendo à autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação ou do pedido de
restituição.
(...)
Pois bem. Estamos diante de uma situação sui generis. De um lado, não há dúvidas quanto a
diferença apurada em favor da Recorrente. Do outro, uma não homologação, em razão do
débito ter sido vinculado ao mesmo objeto de uma outra PER/DCOMP anterior não
homologada.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
10
O dispositivo legal tem uma razão de ser. Evitar que se utilize de mecanismo de repetidas
compensações com base em montantes já refutados pela autoridade fiscal, para se alcançar o
efeito dela decorrente, qual seja: extinção do crédito tributário até ulterior decisão em
contrário.
Entretanto, mantida a interpretação da norma insculpida no §3o, do art. 74, da Lei 9.430/96,
conforme o voto vencedor, teríamos legitimado a possibilidade do enriquecimento ilícito do
Estado, através da simples implementação de um procedimento no qual, uma vez negado
uma homologação, em nenhuma outra hipótese, haveria a possibilidade de seu novo pedido.
Imagine-se, por exemplo, uma não homologação justificada por inexistência do débito
reclamado, que posteriormente descobre-se ter sido por mera inconsistência por defeito nos
sistemas da RFB (não houve identificação do direito ao crédito no SIEF). Do outro lado, o
contribuinte que não tenha encontrado naquela oportunidade os documentos capazes de
comprovar o seu direito, mas, a posteriori, e ainda dentro do prazo prescricional, o
documento seja encontrado, e o contribuinte proceda a um novo pedido de PER/DCOMP.
A interpretação do voto vencedor levaria à mesma conclusão da tese do enriquecimento
ilícito, pois o mesmo crédito que agora se estaria pleiteando seria exatamente o mesmo
pleiteado anteriormente, e não homologado à época.
Concessa venia, não pode ser essa a intepretação. Estaríamos diante, se assim fosse, de uma
antinomia. De um lado, uma norma que é expressa no caput do art. 74, da Lei 9.430/16, ao
afirmar que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
E do outro, o inciso VI, do § 3o, do mesmo artigo:
“3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o :
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;”
Admitindo-se uma antinomia real, não sanável pelos critérios da hierarquia, cronologia, ou
especialidade, a solução possível é admitir-se que o inciso VI, do § 3o, do art. 74 da Lei
9.430/16 está a se referir àqueles casos em que não há modificação material da constituição
do direito ao crédito ou prova adequada do direito ao tempo da não homologação.
No presente caso, o primeiro pedido de homologação se dá na PER/DCOMP
20561.81169.310108.1.3.04-4163, baseado em saldo devedor no valor de R$ 3.148.877,03.
Perceba que como destacado acima, realmente, o valor nem existia, o que gerou o
recolhimento posterior em DARF de 28/02/2007.
O direito surge, então, em razão do tributo ter sido pago a maior. Como bem anotado na não
homologação no primeiro pedido de compensação o crédito existia.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920359/2017-47
11
O que parece a este Relator é a coincidência de código e valor original entre o primeiro
pedido
(PER/DCOMP
20561.81169.310108.1.3.04-4163)
e
o
último
(PER/DCOMP
32015.01229.300712.1.7.04-7870). Considero, entretanto, que o pedido da última
PER/DCOMP é materialmente diferente do primeiro pedido.
O que se está agora diante é de uma outra situação. Um recolhimento a maior originado
desse mesmo DARF (em razão da retificação da DCTF).
Portanto, entendo que o caso concreto não se amolda perfeitamente à restrição do §3o do
art. 74 da Lei 9430/16, merecendo tratamento distinto.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
encaminhar o processo à Unidade de Origem para que aprecie a liquidez e certeza do direito
creditório requestado na DCOMP objeto dos autos, levando em consideração a última DCTF
retificadora existente, devendo apresentar evidências da existência do crédito reclamado com
base nos documentos acostados e sistemas internos, podendo intimar a contribuinte a
demonstrar informações adicionais que entender relevantes, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se posteriormente sobre o resultado da diligência, e prolate despacho decisório
complementar, sem prejuízo da adoção de outras medidas que entender pertinentes, retomando-
se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 347
DF CARF MF
Original